Tribunal: TJES
Processo: 5025158-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025158-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES COELHO TEIXEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5025158-23.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO: MARIA DE LOURDES COELHO TEIXEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Inicialmente,
conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória, ajuizada pela recorrida, em decorrência suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, bem como a retirada do relógio de medição, em que o juízo
a quo
julgou
PROCEDENTES OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA para: I - DETERMINAR que a requerida proceda com o cancelamento do acordo de parcelamento firmado em 09 de Outubro de 2023 no valor de R$1.378,77 (mil trezentos e sente a e oito reais e setenta e sete centavos); II - CONDENAR a ré a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada
merece parcial reforma
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à patente verificação de ilegalidade da conduta da recorrente, mormente porque “[...]
a requerida não se desincumbiu do seu ônus de comprovar os débitos anteriores citados na contestação, tampouco comprova a existência do suposto acordo firmado em 20/07/2022, já que não colaciona a suposta ligação telefônica que originou o pacto
” – ID 7762760.

Finalmente,
tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
,
tal que a conduta praticada pela empresa ré certamente foi capaz de lesar os direitos de personalidade da parte recorrente.

Todavia, acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a redução da quantia estabelecida pelo juízo
a quo
ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório estabelecido pelo juízo
a quo
, à monta de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se incólume os demais termos do
decisum
.

Sem condenação de
custas (já recolhidas) e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)